Tribunal: STF
Processo: ARE 1494175
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELAS VENCIDAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O ATO DE RENÚNCIA EXPRESSA AO CRÉDITO EXCEDENTE PARA RECEBIMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR E A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DOS REAJUSTES SALARIAIS DE SERVIDOR PÚBLICO. TRIBUNAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE HAVERIA VIOLAÇÃO À ORDEM CRONOLÓGICA DE PRECATÓRIOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O ATO DE RENÚNCIA EXPRESSA AO CRÉDITO EXCEDENTE PARA RECEBIMENTO VIA RPV E A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DOS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. O ato judicial recorrido encontra-se de acordo com o disposto no art. 100 da Constituição Federal, uma vez que o reconhecimento da pretensão de recebimento dos valores retroativos pretendidos, referentes a período posterior ao ato renúncia ao valor excedente do crédito principal e anterior ao cumprimento da obrigação de implantação de acréscimo percentual ao seu vencimento, violaria de maneira manifesta a ordem cronológica própria da fila de pagamento de preferências constitucionais. 
2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.
3. Unanimidade.” (Doc. 13, p. 1)

Os embargos de declaração foram desprovidos (Doc. 19).
Nas razões do apelo extremo, Oridélia Pereira Passos Araújo  apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigos 5º e 100 da Constituição da República, ao argumento de contrariedade à ordem cronológica da fila de precatórios, mormente porque “a renúncia expressa nem sequer foi apreciada e nem homologada pelo juízo originário”, certo que, “mesmo que ocorresse a renúncia, esta não poderá ser interpretada extensivamente, pois em nenhum momento refere-se a parcelas vincendas e as que se tornaram vencidas no curso da lide por DESCUMPRIMENTO UNILATERAL E SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA DO AGRAVADO, MESMO APÓS DIVERSAS INTIMAÇÕES“ (Doc. 23, p. 15).
O Estado do Maranhão, em contrarrazões, afirma tratar-se de “execução contra a Fazenda Pública proposta com base em título judicial formado por ocasião do trânsito em julgado da Ação Ordinária proposta por servidor do Poder Judiciário, que reconheceu à parte exequente o direito ao percentual de 6,1% decorrente da Lei Estadual nº 8.970/2009”. Discorre que a “recorrente pleiteou o cumprimento de sentença expressamente renunciando os valores excedentes ao montante de 20 (vinte) salários mínimos” (Doc. 28, p. 2). Ao final, requer o desprovimento do recurso extraordinário.
A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão inadmitiu o recurso extraordinário, em decorrência do óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 30).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
A hipótese sub examine trata de execução ajuizada contra o Estado do Maranhão fundada em título judicial - formado por ocasião do trânsito em julgado de decisão que reconheceu o direito de servidora pública, então  exequente, ao percentual de 6,1% decorrente da Lei Estadual 8.970/2009 - na qual a servidora renunciou aos valores excedentes ao montante de 20 (vinte) salários mínimos e requereu o cumprimento da obrigação mediante Requisição de Pequeno Valor - RPV.
O Tribunal a quo, à luz de ampla cognição fático–probatória, manteve incólume a decisão do juízo singular sob o argumento de que:

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Oridélia Pereira Passos Araújo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José de Ribamar, que reconheceu em parte o pedido da exequente, para apenas dar devido prosseguimento da execução relativa às astreintes, restando prejudicada a discussão com relação à execução de valores retroativos do período de 2015-2017 pelos motivos acima explanados. 
Em suas razões (Id. nº. 5628783), alega que não houve homologação da renúncia, segurança jurídica e coerência à decisão judicial transitada em julgado, não sendo possível inovação na fase de cumprimento de sentença, além da obrigação do Estado de pagar parcelas vencidas e vincendas até a efetiva implantação, além do retroativo quinquenal - não caracterização de fracionamento. 
(...)
Nesta análise prefacial, reputo satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do Agravo, razão pela qual conheço o recurso. 
De uma atenta análise dos fundamentos da decisão agravada, em cotejo com as razões recursais e com as alegações contidas na inicial da execução e demais documentos instrutivos, verifica-se a ausência de elementos e informações suficientes para que seja reformada a decisão agravada. Vejamos. 
Consoante relatado, a Agravante pretende a reforma da decisão proferida em pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José de Ribamar, que reconheceu em parte o pedido da exequente, para apenas dar devido prosseguimento da execução do valor relativo às astreintes, restando prejudicada a discussão com relação à execução de valores retroativos do período de 2015-2017. 
Contudo, de uma atenta análise dos fundamentos da decisão agravada, em cotejo com as alegações contidas na inicial da Ação de Busca e Apreensão e demais documentos instrutivos, não verifico a presença de elementos e informações suficientes ao provimento recursal. Vejamos. 
Desse modo, o ato judicial recorrido encontra-se de acordo com o disposto no art. 100 da Constituição Federal, uma vez que o reconhecimento da pretensão de recebimento dos valores retroativos pretendidos, referentes a período posterior ao ato de renúncia ao valor excedente do crédito principal e anterior ao cumprimento da obrigação de implantação de acréscimo percentual ao seu vencimento, violaria de maneira manifesta a ordem cronológica própria da fila de pagamento de preferências constitucionais. Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados, in litteris: 
(...) 
Ante o exposto, e de acordo com a Procuradoria Geral de Justiça, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação supra.
É como voto ” (Doc. 13, p. 4-6, destaquei)

Dessarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 6 de dezembro de 2024.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente